Tribunal: TJSP
Processo: 2004683-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Taxa de licença – Vencimento em 31.03.2014 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para empresas do grupo – Realizado redirecionamento da execução em face do sócio, com a devida citação - Em princípio, o sócio responde pelos créditos e obrigações tributárias resultantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2011, 2012 e 2013 – Taxa de licença – Vencimento em 31.03.2014 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para empresas do grupo – Realizado redirecionamento da execução em face do sócio, com a devida citação - Em princípio, o sócio responde pelos créditos e obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN) – Ausência, por ora, de formação de grupo econômico com intuito de ocultação de patrimônio ou abuso da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004683-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARUERI, são agravados MARCO AURÉLIO GARIB, EVERMEDIA MARKETING
DIGITAL
LTDA
e
EVERSYSTEMS
INFORMÁTICA
COMERCIO,
REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004683-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21078
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2004683-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARUERI
AGRAVADOS: MARCO AURÉLIO GARIB e OUTROS
COMARCA: BARUERI
VOTO No 21078
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL ISSQN Exercícios de 2011, 2012 e 2013
Taxa de licença
Vencimento em 31.03.2014

Insurgência em face de decisão que indeferiu o
pedido de redirecionamento para empresas do grupo
Realizado redirecionamento da execução em face
do sócio, com a devida citação - Em princípio, o
sócio responde pelos créditos e obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos (art. 135 do CTN) Ausência,
por ora, de formação de grupo econômico com
intuito de ocultação de patrimônio ou abuso da
personalidade jurídica Decisão mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARUERI, por meio do
qual objetiva a reforma da decisão de fls. 288/289, que indeferiu o
pedido de redirecionamento para empresas do grupo econômico,
porquanto não comprovado o abuso da personalidade jurídica.
Em suas razões alega, em suma, que em
pesquisas realizadas, constatou que o sócio Marco Aurélio Garib,
da empresa Evermedia Marketing Digital Ltda. (executada), que
está inapta para exercer atividade comercial, é sócio administrador
de duas outras empresas (Evermobile Ltda. e Evermobile Soluções
Tecnológicas Ltda.), que desenvolvem a mesma atividade da
executada (tecnologia da informação) e no mesmo endereço, o que
denota a formação de grupo econômico que tem a finalidade de
ocultar bens. Alega ainda que, com essas práticas, as empresas
respondem pelo débito tributário por solidariedade ou sucessão
tributária fraudulenta, nos termos dos artigos 124, 132 e 133 do
CTN. Transcreve precedentes jurisprudenciais em favor de sua
tese. Requer a reforma da decisão para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004683-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21078
3
redirecionamento da execução para as empresas Evermobile Ltda.
e Evermobile Soluções Tecnológicas Ltda., nos termos dos artigos
124, 132 e 133 do CTN.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
pedido de antecipação da tutela recursal.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de ISSQN dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e taxa de licença
com vencimento em 31.03.2014 em face de Evermedia Marketing
Digital Ltda.
Foram realizadas citações, via postal, de Karin
Beatriz Rona Garib e Marco Aurélio Garib, em 13.11.2015 (fls. 16 e
17).
A citação da executada Evermedia, retornou
negativa “mudou-se” (fls. 18, 170 e 204).
Karin Beatriz Rona apresentou exceção de pré-
executividade, alegando ilegitimidade passiva para figurar no polo
passivo da execução fiscal, pois se retirou da sociedade em
28.07.2000 (fls. 19/49). A exceção foi acolhida e determinou sua
exclusão do polo passivo além da inclusão da Eversystem
Informática Comércio no polo passivo (fls. 139).
A citação da Eversystem Informática Comércio
retornou negativa: “desconhecido” (fls. 171) e “mudou-se” (fls. 202
e 203).
A exequente informou novos endereços para a
citação das executadas (fls. 179/180).
Diante das tentativas frustradas de citação, a
Fazenda Municipal requereu o redirecionamento da execução fiscal
para os sócios Marco Aurélio Garib e Karin Beatriz Rona Garib (fls.
210/211), o que foi deferido a fls. 218.
Marco Aurélio Garib foi citado a fls. 225 e como
ficou inerte, a Fazenda Municipal requereu a penhora "on line" de
valores (fls. 231/232), o que foi deferido a fls. 233.
A
penhora
BACENJUD
retornou
parcialmente
positiva, com bloqueio no valor de R$ 3.642,41, sendo o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004683-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21078
4
débito de R$ 353.101,72 (fls. 235).
A
Fazenda
Municipal,
ao
verificar
que
as
empresas executadas encontravam-se inabilitadas para exercer
atividade comercial e que o sócio Marco Aurélio Garib é sócio
administrador de duas outras empresas, que desenvolvem a
mesma atividade das executadas, entendendo ser formação de
grupo econômico, requereu o redirecionamento para as outras
empresas do grupo, por entender haver fortes indícios de
ocultação de bens (fls. 247/262).
Acostou aos autos ficha cadastral da JUCESP
com as informações da empresa Eversystems Informática Comércio
e Representação Imp. e Exp. Ltda., para a qual foi decretada
falência em 29.07.2015 (fls. 263/268) e CNPJ da empresa
Evermedia Marketing Digital Ltda., com a situação de “inapta”, em
11.09.2018 (fls. 269).
Acostou também ficha cadastral da JUCESP da
empresa Evermobile Soluções Tecnológicas Ltda., constituída em
25.08.2009, pelos sócios Evermedia Marketing Digital Ltda.,
Eversystems Informática Comércio e Representação Imp. e Exp.
Ltda. e Marco Aurélio Garib, sendo que as duas primeiras sócias
retiraram-se da sociedade na sessão de 19.11.2013 (fls. 270/272),
bem
como
a
ficha cadastral da empresa Evermobile Lda.,
constituída em 12.01.2006, em que as duas empresas executadas
e Marco Aurélio Garib participaram da sociedade (fls. 273/276).
E insurge-se em face de decisão que indeferiu o
redirecionamento para empresas do grupo econômico, porquanto
não comprovado abuso da personalidade jurídica.
Mas, sem razão.
Por ora, não há evidência de formação de grupo
econômico com intuito de ocultação patrimonial ou abuso da
personalidade jurídica, ou mesmo de sucessão tributária, a
justificar o improvimento do recurso para determinar o
redirecionamento da execução fiscal para as empresas Evermobile
Ltda. e Evermobile Soluções Tecnológicas Ltda.
O Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade pessoal dos “diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” por
“créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004683-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21078
5
contrato social ou estatutos” (artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional).
No caso concreto, a presente execução fiscal
visa à cobrança de ISSQN dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 e
taxa de licença com vencimento em 31.03.2014 e foi realizado o
redirecionamento da execução fiscal em face do sócio Marco
Aurélio Garib, na época dos fatos geradores, que foi devidamente
citado.
Dessa forma, emerge a responsabilidade do sócio
pelos débitos tributários não adimplidos pela empresa, que não
mais existe, cabendo a este demonstrar que não agiu com excesso
de poderes, infração de lei do contrato social ou dos estatutos.
Nesse
sentido,
o
julgamento
do
agravo
de
instrumento no 2262312-33.2019.8.26.0000, com voto do eminente
Desembargador Rodrigues de Aguiar, desta 15a Câmara de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça, de 12 de dezembro de 2019,
envolvendo o mesmo Município, que se transcreve como razão de
decidir:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Barueri ISS
de 2013 a 2016 - Redirecionamento da execução contra os
sócios da empresa executada e pessoa jurídica que contém
os mesmos sócios - Não cabimento, pois não há evidências
de abuso da personalidade jurídica, nem que os sócios
tenham atuado com infração à lei, ou aos atos
constitutivos da empresa - Sequer há configuração de
grupo econômico de fato RECURSO IMPROVIDO.”
Assim, agiu com a magistrada prolatora da
decisão agravada, que mantenho.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator